Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO REVISIONAL. NÃO CABIMENTO.
I – A propositura de ação revisional de alimentos não é hipótese legal de suspensão da ação de execução de alimentos, aplicação da disciplina dos arts. 784, §1o, e 921 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.